Tribunal: TJMT
Processo: 1026114-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026114-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JOSE CARNEIRO GONDIM NETO - CPF: 131.541.276-40 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA - CNPJ: 01.428.030/0001-66 (AGRAVADO), ALTAIR GOMES CAIXETA - CPF: 000.329.247-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA – EXAME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO REQUERIDO FORA DO PRAZO – ALEGADA INSTABILIDADE DO SISTEMA NÃO COMPROVADA

–

REQUISITOS

D
O ART
.
300 DO
CPC

NÃO
PREENCHIDOS

– DECISÃO
MANTI
DA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela
de urgência
que
tinha como objetivo compelir a instituição de ensino a agendar e realizar o Exame Especialda disciplina "Bases Morfofuncionais I"
, quando não demonstrado
o preenchimento cumulativo
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

2.
A mera alegação de instabilidade no sistema acadêmico, sem comprovação inequívoca de que tal falha impediu o acesso às notas e a formalização do pedido de exame especial dentro do prazo, não autoriza a intervenção judicial para afastar prazos regimentais da instituição de ensino.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARNEIRO GONDIM NETO
na
Ação de Obrigação de Fazer com Requerimento de Medida Liminar n. 1010971-50.2025.8.11.0040
em trâmite perante o Juízo da 1aVara Cível de Sorriso/MT ajuizada em face de
CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA
, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo compelir a instituição de ensino a agendar e realizar o Exame Especialda disciplina "Bases Morfofuncionais I"(ID 202859379 – autos originários).

Em suas razões recursais (ID 304646889), a parte agravante alega ser aluno regularmente matriculado no curso de Medicina e que ao final do primeiro semestre letivo de 2025, obteve na disciplina
“Bases Morfofuncionais I”
nota abaixo da mínima necessária à sua aprovação, já que o artigo 78 do Regimento Interno da IES prevê como nota mínima 60 pontos.

Aduz que em razão da pouca diferença entre a nota obtida e a média necessária para aprovação, o artigo 80 do Regimento Interno da IES possibilita a realização do exame especial de recuperação, devendo o interessado postular pela realização do exame de acordo com o calendário acadêmico.

Alega que o prazo para postular pela realização do exame previsto no calendário acadêmico do primeiro semestre letivo de 2025 era de 18/06/2025 até 30/06/2025, no entanto, as notas só foram disponibilizadas no sistema no dia 30/06/2025 às 22h40min.

Assevera que além do atraso na divulgação das notas, o sistema apresentou instabilidade com grandes oscilações sistêmicas, situação que o impediu de ter prévio conhecimento da sua situação acadêmica e, consequentemente, requerer a realização do exame especial de recuperação no prazo previsto no calendário acadêmico.

Afirma que diante de todos os problemas, formalizou o pedido de realização do exame especial de recuperação de forma física perante a Secretária Acadêmica no dia 01/07/2025, todavia, seu requerimento foi indeferido sob a justificativa de intempestividade, desconsiderando completamente as falhas operacionais imutáveis à própria IES.

Menciona ainda que a conduta da IES lhe causou extremo prejuízo acadêmico e emocional, pois sem a realização do exame especial de recuperação, ficará automaticamente reprovado na disciplina e, por consequência, terá atraso na sua formação já que além de repetir essa matéria, deverá pagar um valor elevado para a sua realização.

Relata que diante da impossibilidade de resolução administrativa, ajuizou a presente demanda requerendo, liminarmente, que a IES seja compelida a agendar a realizar, no prazo mais curto possível, o exame especial da disciplina em que se encontra reprovado, além da condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Cita que foi indeferido o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pugnando, liminarmente, pela concessão da antecipação da tutela a fim de que lhe seja assegurada a imediata realização do exame especial de recuperação, sob pena de multa diária e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar recursal seja confirmada.

A liminar recursal foi indeferida (ID
305396372
).

Não foram prestadas informações pelo juízo (ID 305435886).

Sem contrarrazões (ID
318700388
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação
de Obrigação de Fazer
em face d
o

CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA
,
aduzindo
que, ao final do primeiro semestre de 2025, obteve na disciplina "Bases Morfofuncionais I" a média final de 55,9 pontos, abaixo da nota mínima para aprovação (60 pontos), mas dentro da faixa que lhe conferia direito ao Exame Especial de recuperação, conforme o art. 80 do Regimento Interno da IES
(ID
202682420
)
.

Em sua inicial (ID
202682420
) sustenta que, de acordo com o calendário acadêmico do 1o semestre de 2025
, o prazo para postulação do exame especial estava definido entre 18/06 até 30/06/2025
, porém no último dia do prazo as notas ainda não haviam sido liberadas, além de o sistema apresentar instabilidade, o que impossibilitou a consulta das notas e,
consequentemente
, a formalização

d
o pedido de exame especial.

Aduz que no dia 01/07/2025, dirigiu-se pessoalmente à sede da instituição de ensino para resolver a questão administrativamente, sendo orientado a protocolar um requerimento por escrito, explicando o problema e solicitando a realização do exame especial, no entanto, teve seu requerimento indeferido sob o argumento de que tal pedido seria intempestivo, motivo pelo qual ingressou com a demanda (ID
202682420
).

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que os requisitos para sua concessão não se encontravam caracterizados, conforme
relato.

Inconformad
o
, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar
o preenchimento cumulativo d
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual,
o não preenchimento
dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar
a probabilidade do direito alegado, pois comprovou apenas a sua média final de 55,9 pontos na disciplina
Bases Morfofuncionais I,
situação
que lhe garantiria, em tese, o direito ao exame especial de recuperação conforme o art. 80 do Regimento Interno da instituição
de ensino
(ID
202683712
;
202683716
;
202683704
e;
202683699
)
.

Todavia, não há provas de que a alegada instabilidade no sistema tenha impedido
o acesso às notas e a formalização do pedido de exame especial dentro do prazo
estabelecido pela
instituição de ensino
, qual seja, início em 18/06/2025 e término em 30/06/2025
.

Aliás, os documentos apresentados pelo agravante demonstram apenas a ocorrência de instabilidade no sistema
, mas não provam que tal instabilidade tenha sido generalizada ou que tenha perdurado
durante todo o período disponível para a solicitação do exame especial
, tampouco comprovam a alegação de que não houve a divulgação das notas dentro do prazo de
solicitação do exame especial
(ID
202683718
;
202683725
;
202683730
;
202683730
;
202684666
;
202684655
;
202684658
;
202684659
;
202684675
;
202685914
;
202686994
;
202687018
;
202687917
e;
202688703
)
.

As conversas de
WhatsApp
demonstram que o agravante procurou a instituição de ensino após decorrer o prazo de solicitação para realização do pedido de exame especial, sendo bem atendido pela instituição de ensino e orientado a requerer formalmente a realização extemporânea
(ID
202684655
;
202687018
;
202687917
)
.

Além disso
,
a instituição de ensino
,
ao orientar a formalização do pedido
,
informou que após o protocolo
,
haveria o trâmite administrativo para verificar as alegações do aluno e a possibilidade de deferimento,
todavia
,
após

o requerimento protocolado
em 01/07/2025 às 20h04
,
sobreveio o indeferimento em 11/07/2025 às 16h33 (ID
202683725
;
202683730
e
202683735
).

No ID
202684675
e ID
202685914
foram aportadas aos autos as gravações registradas nas Atas Notariais de ID
202684658
e ID
202684659

que
demonstram a existência de mensagens registradas a partir das 13h21min do dia 01/07/2025 em que o agravante afirma
não ter conseguido acessar o portal do aluno e
ter
ciência de que havia alcançado pouco ponto e
imaginado que daria para passar
, conforme imagem a seguir.

A
s declarações de ID 202683718
,
confeccionadas unilateralmente
e sem qualquer formalidade, não se encontram acompanhadas de qualquer outro documento apto a corroborar a informação de não houve a liberação das notas, assim como não se prestam a provar que a instabilidade impediu a realização do pedido de exame especial
, conforme imagens abaixo
.

Além disso, o agravante não demonstrou ter tentado acessar o sistema em dias anteriores ao último dia do prazo, assim como não demonstrou ter procurado a instituição de ensino para informar sobre o ocorrido dentro do prazo de
solicitação do exame especial
, o que se estendeu por quase duas semanas.

Nota-se que o agravante concentrou suas tentativas de acesso ao sistema apenas no último dia do prazo (30/06/2025)
após às 21h00 da noite
.

Quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, tais institutos, embora pertinentes ao mérito da causa, não dispensam o agravante de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito para fins de concessão da tutela de urgência, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

No tocante ao perigo de dano
, embora o agravante alegue possível atraso em sua formação acadêmica caso não realize o exame especial, tal circunstância, por si só, não configura dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência, mesmo porque, ao cursar a graduação
,
é possível que o aluno não consiga concluir satisfatoriamente todas as disciplinas, sendo possível que ocorram reprovações, como é o caso dos autos.

Desta forma, verifica-se que
o
agravante não logrou êxito em demonstrar
o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual
não há como acolher a tese recursal
.

Ressalta-se que a intervenção judicial em procedimentos acadêmicos deve ocorrer com cautela, respeitando-se a autonomia didático-pedagógica das instituições de ensino, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou abuso de direito, o que não restou demonstrado nesta fase processual.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025